Tribunal: STF
Processo: RE 1425878
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual manteve sentença em que se concluiu possuir o recorrente somente o direito ao recebimento do valor devido do FGTS e ao saldo de salários. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO - AGENTE PENITENCIÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO NULO - ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS VERBAS - NÃO DEVIDAS”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, IX e XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 13/15):



    “A atividade do agente penitenciário encontra-se regulamentada na Lei Estadual nº 14.695/2003, que foi responsável por criar a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária e a Diretoria de Inteligência Penitenciária. Neste Diploma legal estão presentes as atribuições dos Agentes Penitenciários no desempenho de suas funções, com regulamento e maiores especificações pelo artigo 2º do Decreto Estadual nº 43.960 de 2003.



    O artigo 118, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais (Lei nº 869 de 1952), prevê, com clareza, no Título VII, Dos Direitos, Vantagens e Concessões, que os servidores públicos farão jus aos adicionais previstos em Lei. 



    (...)



    Desta forma, é inegável o direito dos agentes penitenciários, que atuam no Estado de Minas Gerais, receberem mencionado adicional, no importe de 20% sobre o valor-hora normal de trabalho, quando exercerem atividades no período noturno.”



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma Recursal admitiu o recurso (eDOC 23).



    Ao analisar os autos, a Presidência desta Corte determinou a devolução do processo, conforme o Tema 916 da sistemática de repercussão geral (eDOC 25).



    Em um segundo juízo de admissibilidade, o tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 28). Com a apresentação do agravo em recurso extraordinário, os autos voltaram a esta Corte e a mim foram distribuídos, em 09.10.2023 (eDOC 35). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 14, p. 3):



    “No mérito, verifica-se que, em suma, deseja o recorrente que seja reconhecido seu direito à percepção de determinadas verbas, vez que laborou como contratado a título precário para o recorrido, exercendo função de agente de segurança. O recorrido se defende, aduzindo que não são aplicáveis direitos trabalhistas ao recorrente, ante a inexistência de contrato de emprego regido pela CLT.



    Pela análise das provas acostadas aos autos, verifica-se que o recorrente foi contratado temporariamente para exercer a função de agente de segurança penitenciário no Presídio de Visconde do Rio Branco, tendo havido sucessivas renovações.



    A questão ventilada nestes autos já foi objeto de decisão do Supremos Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140.



    No julgamento do referido julgado,a Suprema Corte sedimentou a interpretação segundo a qual aos agentes contratados a título precário, em franca inobservância à exigência constitucional do concurso público, somente é devida a “percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vinculada ao nome do trabalhador”, concluindo, verbis:



    ‘É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.” (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVUL 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)’.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente